Tribunal: TJDFT
Processo: 0709518-86.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. ATO ÍLICITO PRATICADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais à requerente, no valor de R$ 5.000,00, em razão de importunação sexual e consequente constrangimento no interior da loja de propriedade do irmão do requerido/recorrente.
2. Em suas razões recursais, sustenta que os fatos narrados são totalmente controversos e sem qualquer elemento material que os comprove. Argumenta que a única testemunha foi ouvida na condição de informante e não presenciou qualquer fato. Relata que a relação das partes era, além de profissional, de amizade, com brincadeiras mútuas, contudo não tocou a parte recorrida sem seu consentimento. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, requer a redução do valor da indenização para R$ 2.000,00, alegando ser desproporcional o valor fixado pelo Juízo de origem.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 59451132). Sem contrarrazões.
4. A controvérsia do feito envolve a apuração acerca da ilicitude da conduta da parte recorrente, e se dela decorreram danos morais experimentados pela parte recorrida.
5. Primeiramente, insta destacar que os fatos e provas serão analisadas no âmbito cível e, por sua vez, não guardam dependência com eventuais procedimentos criminais.
6. Extrai-se do acervo probatório a existência de nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrente e o constrangimento sofrido pela parte recorrida, que se encontrava em seu local de trabalho, cabendo destacar que se tratava de loja em que o proprietário (chefe) era irmão do recorrente, denotando ainda mais a vulnerabilidade da parte diante da situação posta. As provas apresentadas trazem elementos suficientes acerca do ocorrido, especialmente o áudio do recorrente, em que o próprio confirma ter sido “sem noção” em sua atitude (ID 59450084).
7. Os fatos narrados na exordial são corroborados, ainda, pelo cotejo entre os depoimentos das partes e da informante, especialmente a afirmação do próprio recorrente de que expressou, no dia do episódio, desejo de ato sexual em relação à recorrida (IDs 59451124, 59451125 e 59451126), que promoveu, em seguida, o registro de Boletim de Ocorrência (ID 59450083).
8. Com efeito, os elementos dos autos apontam que a parte recorrida foi vítima de importunação e/ou assédio sexual, não sendo preponderante a definição do tipo penal para aferição da culpa na esfera cível, mas a conduta do agente e os transtornos suportados pela parte recorrida, aptos a atingi-la em sua dignidade.
9. Cumpre registrar que, diferentemente do que alega o recorrente, é irrelevante o histórico da relação entre as partes, bastando o episódio considerado isoladamente para a configuração do ato ilícito. Constatada a ilicitude na sua conduta, além do abalo sofrido pela recorrida, mostra-se devida a reparação a ser fixada em face da parte recorrente, conforme disposto no art. 927, do Código Civil.
10. Em relação ao valor da condenação pelo dano moral verificado, tem-se que a quantia de R$ 5.000,00 mostra-se adequada às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos. Assim, deve ser mantida a sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.